Tribunal: STF
Processo: HC 262837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Luis Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados na decretação da custódia cautelar.



    Requer-se, ao final:



    “1) A concessão da MEDIDA LIMINAR, in limine litis, para fazer cessar de imediato a flagrante ilegalidade, uma vez que presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na sólida argumentação jurídica e na jurisprudência pacífica desta Corte, e o periculum in mora, inerente à própria privação indevida da liberdade, determinando-se a revogação da prisão preventiva do PACIENTE e a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, facultando-se a Vossa Excelência, caso entenda estritamente necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    2) A requisição de informações à douta autoridade coatora, a Egrégia 5ª Turma de Direito Criminal do Superior Tribunal de Justiça, para que preste os esclarecimentos que julgar pertinentes, se necessário;



    3) A posterior abertura de vista ao douto representante do Ministério Público Federal para que oferte seu parecer; 



    4) Ao final, no mérito, o recebimento e provimento do presente writ para que seja concedida a ORDEM DEFINITIVA DE HABEAS CORPUS em favor de DANIEL LUIS PEREIRA DOS SANTOS, confirmando-se a liminar, para anular o v. Acórdão coator e revogar em definitivo a sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, por ser esta a única e necessária medida de inteira JUSTIÇA!”



    É o sucinto relatório. Fundamento e decido.



    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante juntou ato diverso daquele que seria o ato coator no presente caso, tendo juntado acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que o ora paciente não é parte. 



    Assim, não juntou o ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça contra o ora paciente, documento esse imprescindível à perfeita compreensão da controvérsia.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco:  



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11); 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente